Tribunal: TJDFT
Processo: 0714705-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO DE PARDO. HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR. CRITÉRIO EXCLUSIVAMENTE FENOTÍPICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível em face de sentença que, em procedimento comum, julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de ato administrativo que indeferiu a permanência de candidato nas vagas destinadas às cotas raciais em processo seletivo, após autodeclaração como pardo rejeitada pela Comissão de Heteroidentificação e mantida pela Comissão Recursal, com indeferimento de produção de prova pericial e fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo de heteroidentificação que indeferiu a autodeclaração para fins de cotas raciais é ilegal, diante da alegação de motivação genérica e subjetivismo; (ii) estabelecer se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se é cabível a redução dos honorários sucumbenciais fixados por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável reconhecer ilegalidade no ato de heteroidentificação quando o procedimento, previsto no edital, observa a Lei no 12.990/2014, art. 2o, e a Portaria Normativa no 4/2018, adota critério exclusivamente fenotípico e assegura contraditório e ampla defesa, com apreciação recursal administrativa, inexistindo demonstração de flagrante irregularidade apta a afastar a presunção de legitimidade do ato.
4. O indeferimento de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a perícia pretendida se revela inútil ao controle judicial de legalidade e implicaria reexame do mérito da avaliação fenotípica realizada pela comissão.
5. Mantém-se o arbitramento de honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC/15, quando a sentença explicita critérios de tempo de tramitação e complexidade do feito e não há demonstração concreta de que o valor seja exorbitante ou irrisório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. Inexiste nulidade do indeferimento da autodeclaração para cotas raciais quando a heteroidentificação, prevista em edital, aplica critério exclusivamente fenotípico em conformidade com a Lei no 12.990/2014 e a Portaria Normativa no 4/2018, com contraditório e ampla defesa na via administrativa.
2. Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial destinada a reavaliar o mérito da heteroidentificação, por ser impertinente ao controle judicial de legalidade.
3. Mantém-se os honorários sucumbenciais fixados por apreciação equitativa quando motivados por critérios de tempo de tramitação e complexidade e ausente demonstração de desproporcionalidade.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.990/2014, art. 2o; Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018; CPC/15, art. 373, I; CPC/15, art. 85, § 8o; CPC/15, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016190, Apelação Cível no 0717529-28.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01/07/2025, DJe 11/07/2025.